Tribunal: TJBA
Processo: 0000006-19.1996.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000006-19.1996.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: VICENTE PAULO NASCIMENTO DE SOUZA

Advogado(s)
:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES
(ART. 121,
CAPUT,
DO CP).
. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença de impronúncia proferida em desfavor de acusado denunciado pela prática de homicídio simples, sustentando a presença de indícios de autoria e pleiteando o reconhecimento de depoimento de testemunha falecida como prova irrepetível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
questão em discussão consiste em definir se os elementos constantes dos autos são suficientes para caracterizar indícios de autoria aptos a ensejar a pronúncia do acusado, especialmente quanto à valoração de depoimentos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia, embora constitua mero juízo de admissibilidade da acusação, exige a demonstração da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

4. É ilegal a sentença de pronúncia com base exclusiva em provas produzidas no inquérito, sob pena de violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

5. Provas irrepetíveis devem ser corroboradas por outros elementos indiciários capazes de confirmar sua veracidade, sendo insuficiente o depoimento isolado de testemunha falecida para sustentar a pronúncia.

6. O depoimento caracterizado como prova de ouvir dizer (
hearsay testimony
) possui valor probatório limitado, não sendo apto para comprovar a ocorrência de elementos do crime quando desacompanhado de outros elementos de convicção.

7. A ausência absoluta de provas judicializadas e a fragilidade dos elementos inquisitoriais tornam temerária a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, devendo prevalecer o princípio da presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação conhecido e desprovido, com esteio no parecer do Ministério Público.

Tese de julgamento:
1. A pronúncia não pode estar lastreada exclusivamente em elementos colhidos durante a fase inquisitorial, sendo necessária a produção de provas sob o crivo do contraditório. 2. Provas irrepetíveis, ainda que admissíveis, devem ser corroboradas por outros elementos indiciários para sustentar a submissão do acusado ao Tribunal do Júri. 3. A ausência de indícios suficientes de autoria impõe a manutenção da decisão de impronúncia.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, caput; CPP, arts. 413, 414 e 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.007.726/MG; STJ, AgRg no HC n. 949.389/ES; STF, AP: 883 DF.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000006-19.1996.8.05.0103 da Comarca de
Ilhéus
, sendo Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO e Recorrid
o
, VICENTE PAULO NASCIMENTO DE SOUZA .

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado.